Tribunal: TJBA
Processo: 0000078-22.2020.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0000078-22.2020.8.05.0246 Foro de Origem: Vara Criminal de Serra Dourada/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrentes: Pablo de Jesus César e Estado da Bahia Advogada: Sirleia Bastos Novaes Souza Procurador do Estado da Bahia: Ricardo Jose Costa Villaca Recorridos: Ministério Público do Estado da Bahia e Sirleia Bastos Novaes Souza Promotor de Justiça: Thiago Eduardo Kutz Procuradora de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELA DEFESA E PELO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO. CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4º, II, DO CP, C/C ART. 71 DO CP (POR CINCO VEZES), NOS TERMOS DO ART. 383 E 387 DO CPP. PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA, NA RAZÃO DE 1/30 AVOS DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, EM REGIME ABERTO, SENDO SUBSTITUÍDA POR 2 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA. 1. RECURSO DA DEFESA. 1.1. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA EFETIVA EM MOMENTO PROCESSUAL DECISIVO, COM A ANULAÇÃO DO FEITO A PARTIR DA FASE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. 1.1.1. A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO CONFIGURA NULIDADE QUANDO HÁ POSTERIOR NOMEAÇÃO DE DEFENSORA DATIVA QUE ATUA EFETIVAMENTE NO FEITO, INEXISTINDO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.2. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. 1.2.1. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RESTAM COMPROVADAS POR AUTOS DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E OITIVA DA VÍTIMA, EVIDENCIANDO A SUBTRAÇÃO DO CARTÃO BANCÁRIO E A REALIZAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. 1.3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. NÃO ACOLHIMENTO. 1.3.1. SUBTRAÇÃO DE COISA ALHEIA SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. A FRAUDE NO CRIME DE ESTELIONATO É UTILIZADA PARA OBTER O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA, JÁ NO CRIME DE FURTO É UTILIZADA PARA A PRÁTICA DA PRÓPRIA SUBTRAÇÃO DO BEM. NO CASO, A VÍTIMA NÃO CONSENTIU COM QUALQUER OPERAÇÃO, TENDO CONHECIMENTO DO FURTO SOMENTE APÓS CONSULTA EM CONTA BANCÁRIA. 1.4. PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO À PENA-BASE, À FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO E DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1.4.1. NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO PRIMEVO VALOROU NEGATIVAMENTE APENAS O VETOR DE CULPABILIDADE, UMA VEZ QUE A SUBTRAÇÃO DO CARTÃO E DA SENHA DA VÍTIMA OCORRERAM QUANDO O APELANTE VENDIA LEITE A ELA, ESTABELECENDO A PENA-BASE EM 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA. 1.4.1.1. A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE É LEGÍTIMA, UMA VEZ QUE O RÉU ABUSOU DA CONFIANÇA DECORRENTE DA RELAÇÃO PROFISSIONAL MANTIDA COM A VÍTIMA (VENDA DE LEITE), CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, CONFORME ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.4.2. NA SEGUNDA FASE, INEXISTE AGRAVANTES OU ATENUANTES. 1.4.3. NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO A QUO APLICOU A CAUSA DE AUMENTO DE 1/2 (METADE) EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA, CONSIDERANDO QUE O APELANTE PRATICOU 5 (CINCO) CRIMES, CONSUBSTANCIADOS EM SUCESSIVOS SAQUES DE VALORES, ELEVANDO A PENA PARA 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA. 1.4.3.1. A FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CRIME CONTINUADO DEVE OBSERVAR O NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS, IMPONDO-SE A MAJORAÇÃO DE 1/3 DIANTE DA PRÁTICA DE 5 (CINCO) CONDUTAS DELITIVAS, EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ, FIXA-SE A PENA EM 3 (TRÊS) ANOS, 1 (UM) MÊS e 10 (DEZ) DIAS. 1.4.3.2. AINDA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA, RECONHECEU-SE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) REFERENTE AO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16 DO CÓDIGO PENAL), UMA VEZ QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES SOMENTE OCORREU APÓS O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS, FIXANDO-SE A PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA, SENDO SUBSTITUÍDA A PENA APLICADA POR 2 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITO. 1.4.3.3.O ARREPENDIMENTO POSTERIOR INCIDE NO GRAU MÁXIMO DE 2/3 QUANDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR SUBTRAÍDO OCORRE POUCO TEMPO APÓS O DELITO, AINDA QUE APÓS O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES, EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ, REDIMENSIONA A PENA EM 1 (UM) ANO E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, BEM COMO O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIAS-MULTA, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. 2. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. 2.1. PRELIMINAR DE SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA ATUAR EM PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO. 2.1.1. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, PORQUANTO A MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DAQUELE ÓRGÃO, DEIXANDO O RECORRENTE DE IMPUGNAR, DE FORMA ESPECÍFICA, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. 2.2. PLEITO PELA REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. 2.2.1. A TABELA DE HONORÁRIOS ELABORADA UNILATERALMENTE POR SECCIONAL DA OAB NÃO VINCULA O MAGISTRADO, DEVENDO OS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO SER FIXADOS COM BASE NOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERADAS A COMPLEXIDADE DA CAUSA E A ATUAÇÃO PROCESSUAL. 2.2.2. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DA CAUSA, A ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO E A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NECESSÁRIAS NA DEFINIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, MANTÊM-SE. 3. CONCLUSÃO: RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA REDIMENSIONAR A PENA EM 1 (UM) ANO E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, BEM COMO O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIAS-MULTA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0000078-22.2020.8.05.0246, sendo Recorrentes PABLO DE JESUS CÉSAR E ESTADO DA BAHIA e Recorridos MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e SIRLEIA BASTOS NOVAES SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO POR PABLO DE JESUS CESAR E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena em 1 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão, bem como o pagamento de 05 (cinco) dias-multa e CONHECER EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA, E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR